Tribunal: STF
Processo: HC 249320
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ramon Barauna Assis contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 926.400/RJ (doc. 13, pp. 171-177).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi preso preventivamente por força de decisão proferida em 9/4/2024, pela suposta prática da conduta descrita nos arts. 158 [extorsão], § 1º [se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade], e 288 [associação criminosa] do Código Penal. (doc. 13, p. 130).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O Paciente é um empresário de reconhecida idoneidade, com ocupação lícita e residência fixa, além de ser réu primário. No entanto, encontra-se privado de sua liberdade em razão de uma decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Criminal da Regional de Jacarepaguá, confirmada pelo Acordão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que decretou sua prisão preventiva.



    A decisão de prisão preventiva foi baseada em uma fundamentação genérica que se limitou a mencionar a gravidade do crime, sem apresentar fatos novos ou contemporâneos que justificassem a medida extrema de privação de liberdade.



    O suposto crime imputado ao Paciente teria ocorrido entre junho e novembro de 2022, conforme narrado na denúncia oferecida pela Justiça Pública em 04 de julho de 2023. Não obstante, a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente foi proferida apenas em 09 de abril de 2024, ou seja, quase dois anos após a data dos fatos alegados. Durante esse extenso lapso temporal, não houve qualquer fato novo que pudesse justificar a necessidade de cerceamento da liberdade do Paciente.



    Ademais, é fundamental destacar que o Paciente não possui antecedentes criminais, conforme pode ser verificado pela Ficha de Antecedentes Criminais anexada aos autos do processo em trâmite na 2ª Vara Criminal da Regional de Madureira/RJ. Tal informação é crucial, pois demonstra que o Paciente não apresenta histórico de envolvimento em atividades ilícitas, reforçando a desnecessidade de manter sua prisão preventiva.



    A decisão de primeira instância que decretou a prisão preventiva do Paciente carece de fundamentação sólida e concreta. O Magistrado de primeira instância não apresentou elementos probatórios suficientes que justificassem a medida restritiva, limitando-se a mencionar a gravidade do crime de forma genérica e sem lastro probatório. Essa ausência de fundamentação adequada viola o princípio da presunção de inocência e o direito à liberdade, garantidos pela Constituição Federal.



    Em razão da evidente ilegalidade e desnecessidade da prisão preventiva do Paciente, a Defesa Técnica impetrou Habeas Corpus junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, a ordem não foi concedida pelos Desembargadores da 2ª Câmara Criminal, que mantiveram a decisão de prisão preventiva com base em fundamentos igualmente genéricos e carentes de robustez. Essa decisão não enfrentou os argumentos apresentados pela Defesa, tampouco considerou a jurisprudência pacificada sobre o tema.



    Diante desses fatos, é imperioso reconhecer que a manutenção da prisão preventiva do Paciente configura um cerceamento indevido de sua liberdade, uma vez que não há elementos concretos que justifiquem tal medida.



    A ausência de antecedentes criminais, a inexistência de fatos novos e a falta de fundamentação adequada na decisão de prisão preventiva são circunstâncias que evidenciam a ilegalidade da medida. Portanto, é imprescindível que seja concedida a ordem de Habeas Corpus para que o Paciente possa responder ao processo em liberdade, conforme preceituam os princípios constitucionais e a legislação vigente. (doc. 1, pp. 3-4).  



    Ao final, requer:  



    a) Liminarmente, deferir ao paciente a LIBERDADE PROVISÓRIA, ou, a SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, com a aplicação de cautelares alternativas, tais como, a proibição de aproximação e contato com a suposta vítima, uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal na vara de origem informando suas atividades laborativas;



    b) No mérito, seja a liminar convertida em definitiva, como medida de inteira e salutar Justiça.  (doc. 1, p. 10). 



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por extorsão e associação criminosa, cuja prisão preventiva foi mantida com base na comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. A decisão destacou a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, considerando a gravidade das ameaças e o risco de reiteração delitiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta dos crimes e pelo risco à ordem pública. 4. A decisão considerou a ausência de condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e atividade laborativa. 5. A contemporaneidade da prisão foi confirmada pela necessidade no momento da decretação, mesmo com a ocorrência dos fatos em período anterior. 6. A substituição por medidas cautelares menos gravosas foi considerada inviável devido à gravidade da conduta e periculosidade do paciente. IV. Dispositivo 7. Ordem de habeas corpus denegada. (doc. 13, pp. 169-170 – grifei).  



    [...]



    No caso, a prisão preventiva foi mantida com base nos seguintes argumentos (e-STJ fls. 36-44):



    As informações prestadas pela digna Autoridade apontada como coatora dão conta de que, o ora Paciente foi denunciado, juntamente com outros seis indivíduos, no dia 06/07/2023.



    Ressaltou S. Exa. que, atrelado à Denúncia, o Ministério Público requereu para a decretação da prisão preventiva dos denunciados, em ratificação à Representação formulada pela Autoridade Policial.



    Registrou que, após o recebimento da Denúncia, em 10/04/2024, decidiu:



    [...]



    I – DA PRISÃO PREVENTIVA 



    Assim sendo, os elementos de informação constantes do procedimento policial revelam a comprovação da materialidade do delito e a demonstração de indícios suficientes de autoria.



    Isso porque, segundo a cognição sumária própria desta sede, verifica-se a justa causa e a necessidade da custódia cautelar dos réus, uma vez que eles foram reconhecidos em sede policial (53791713 – ADILSON 53791717 – MARCELO, 53791718 – ADILSON, 53791731 – ADILSON, 53791732 – GRACIELY, 53791733 – RAMON) e que a conduta ilícita cometida impõe a segregação, diante da existência de grave risco à ordem pública, caso estes permaneçam em liberdade e tenham a oportunidade de voltar a delinquir, o que resta evidente diante da gravidade das ameaças e do poder de intimidação por eles demonstrado, segundo a cognição sumária própria desta sede.



    Além disso, a própria forma de execução do delito, com diversas ameaças e imposição de encontros em comunidade distante e restrição de funcionários das vítimas, demonstra que, em liberdade, os acusados poderão influir negativamente no ânimo das testemunhas, constatando-se a necessidade de sua custódia cautelar por conveniência da instrução criminal.



    Por derradeiro, os réus não comprovaram ter residência ou atividade laborativa fixas, nem laços estáveis no distrito da culpa, sendo necessária a prisão também para assegurar a aplicação da lei penal, ao mesmo tempo em que [...]. Verifica-se, portanto, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Efetivamente, não se discute que a prisão é medida de exceção, a qual se justifica à vista da presença dos requisitos autorizadores previstos em lei, em especial os do artigo 312, do Código de Processo Penal.



    Nesse contexto, força é convir que o Juízo a quo, ao contrário do que sustenta a nobre Defesa, expôs os motivos concretos que embasaram a decretação da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.



    Além disso, como bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça em seu Parecer:



    “Especificamente com relação ao paciente, consta que ele é dono de uma das empresas que recebeu as transferências das vítimas (empresa BA Serviços de Internet, TV e Monitoramento, que recebeu o valor total de R$ 16.000,00). Além disso, ele teria entrado em contato com a vítima Felliphe no dia 22 de agosto de 2022, informando que a partir daquela data ele seria o responsável pelo recebimento do pagamento exigido pelos autores do delito, tendo Felliphe até mesmo encontrado com o paciente pessoalmente, em um posto de gasolina”.



    O ora Paciente responde por crimes graves, mostrando-se desaconselhável a revogação da cautela constritiva, não indicando o presente Writ, tenha havido alguma mudança fática que ensejasse a pretendida revogação.



    Com efeito, a prisão cautelar está plenamente justificada, inexistindo motivos plausíveis que amparem sua revogação.



    Registre-se, ainda, que, o Juízo da causa dispõe de melhores condições de avaliar a necessidade da prisão cautelar, porquanto está mais próximo dos fatos e da prova a ser colhida, circunstâncias que merecem ser consideradas para efeito de análise do pleito em questão.



    Cabe ressaltar que, eventuais condições subjetivas favoráveis aos agentes – no caso não comprovadas –, não são suficientes à concessão da pretendida liberdade, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como reiteradamente vêm decidindo nossos Tribunais.



    Além disso, diante das circunstâncias consideradas, forçoso reconhecer que, o ora Paciente não se enquadra nas hipóteses que autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, permitindo a confirmação da custódia cautelar.



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva. (doc. 13, pp. 173-175 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    No caso, a decisão que decretou a preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 313, § 2°, do referido Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com os autos, o crime de estupro foi cometido “por agente público (policial civil), que, valendo-se do seu cargo, abusou da vítima durante atendimento”. Além disso, “houve a instauração de outro inquérito onde outra vítima relata o mesmo abuso sofrido”. E, se não bastasse, “após o fato ser noticiado na mídia televisiva, surgiu uma terceira vítima, que, à época dos fatos, não quis dar prosseguimento às investigações em razão de problemas psicológicos”. 4. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 243.873 AgR/SP, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS NETOS POR AFINIDADE DO ACUSADO. RELATOS SOBRE EXISTÊNCIA DE OUTRAS VÍTIMAS DEPOIS DA NOTÍCIA DOS FATOS. CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A QUARENTA E SEIS ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO: MODUS OPERANDI, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.456 AgR/SC, REl. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).  



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (arts. 217-A e 218-B do Código Penal e dos arts. 243 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e ante a possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 213.354 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/9/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator